Tribunal: STF
Processo: Rcl 67894
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO RE 948.634 (TEMA 123 - REPERCUSSÃO GERAL). NÃO COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO TERATOLÓGICA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de decisão (e-doc. 11, p. 37-40) do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, proferida nos autos do Processo nº 0079913-34.2012.8.15.2001, que, ao negar seguimento a recurso extraordinário, supostamente teria violado o assentado no RE 948.634 (Tema 123 - Repercussão Geral).  



    2. Na origem, o Processo nº 0079913-34.2012.8.15.2001 foi deflagrado por MARTINHA DE SOUSA LOPES em face da Reclamante visando à retomada da prestação do serviço de plano de saúde mesmo após desligamento de emprego, bem como ao pagamento de danos morais (e-doc. 08, p. 2-15).  



    3. A sentença (e-doc. 09, p. 60-63) foi pela procedência parcial dos pedidos, garantindo à autora a “manutenção do plano de saúde (...) sob as mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, condicionado à assunção do pagamento integral do plano”.



    4. À apelação interposta, o Tribunal de Justiça da Paraíba negou seguimento. Contra tal decisão, foi interposto agravo interno, ao qual foi negado provimento (e-doc. 10, p. 48-55). Naqueles autos, a reclamante interpôs recurso especial (e-doc. 10, p, 58-64) e recurso extraordinário (e-doc. 10, p. 70-80 e e-doc. 11, p. 1-3). 



    5. Ao Recurso Extraordinário, o TJPB negou seguimento em decisão (e-doc. 11, p. 37-40) cujos trechos são abaixo transcritos:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Unimed João Pessoa - Cooperativa de Trabalho Médico, com fundamento no art. 102, III, alínea "a" da Carta Magna (fls. 210/223), contra acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível (fls. 191/198). 



    (...)



    Martinha de Sousa Lopes ajuizou ação cominatória de obrigação c/c danos morais em face da Unimed João Pessoa - Cooperativa de Trabalho Médico, postulando a sua manutenção como beneficiária no plano de saúde empresarial da operadora, ora promovida, mesmo após o término de suas atividades com a sua aposentadoria. No mais, pugnou pelo pagamento de indenização por danos morais.  



    Julgada parcialmente procedente a pretensão exordial na instância de origem (fls. 127/130), apenas para assegurar a manutenção da autora no plano de saúde, a Unimed João Pessoa -- Cooperativa de Trabalho Médico lançou mão de apelação, tendo a relatora negado seguimento ao apelo (fls. 169/174). Em seguida, a operadora de plano de saúde manejou agravo interno, que foi desprovido pelo órgão colegiado.



    (...)



    Por isso, a UNIMED JOÃO PESSOA manifestou sua irresignação, mediante este recurso extraordinário, cujo preparo efetuou regularmente. A recorrente motiva o apelo nobre na alínea "a ”do permissivo constitucional, alegando violação ao art. 5°, XXXVI da CF, sob o fundamento de que o termo contratual foi pactuado sob a égide da Lei n° 9.656/98, razão pela qual o requerimento da autora afronta o direito adquirido. Diante do contexto narrado, percebe-se que a matéria ventilada no apelo nobre identifica-se com o Tema 123, referente à afetação do RE n” 948.634/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos



    (...)



    Pois bem. Na hipótese vertente malgrado a celebração do contrato entre as partes litigantes tenha ocorrido antes da vigência da Lei 11° 9.656/1998 e que, portanto, o termo pactuado constitua um ato jurídico perfeito, conforme disposições do Tema 123 (RE 948634/RS), convém ressaltar que a legislação consumerista é anterior ao julgamento do referido paradigma e as operadoras de plano de saúde estão sujeitas ao (Código de Defesa do Consumidor). Dessa forma, o operador do direito deve ser norteado para que os direitos fundamentais não sejam violados, interpretando as normas jurídicas, conforma a boa-fé.



    (...)



    Efetuado o cotejo, constata-se que a decisão ferreteada encontra-se em harmonia com a tese firmada no aresto paradigma, RE n” 948.634/RS (Tema 123), pois o órgão colegiado entendeu ser aplicável a Lei n° 9.656/98 ao ajuste celebrado anteriormente a sua entrada em vigor. 



    Destarte, constatando-se que o acórdão objurgado encontra-se em consonância com a tese firmada no aresto paradigma, RE nº 948634/RS(Tema 123), impõe-se a aplicação do art. 1.030, I, "b", do CPC/20l5.



    Ante o exposto, NEGO SEGUHMENTO ao recurso extraordinário.  



    (e-doc. 11, p. 37-40, grifo nosso)  



    6. Contra tal decisão, a Reclamante interpôs agravo que não foi conhecido, verbis:



    Com efeito, verifica-se que o recorrente, inconformado com o decisum, que aplicou entendimento firmado sob a sistemática das repercussões gerais (RE nº 948.634/RS - Tema 123), lançou mão de agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.042 do CPC/15. Com isso, sem atentar para o que dispõe o regramento processual, utilizou-se de via recursal manifestamente inadequada e, destarte, totalmente inapta a promover o confronto da decisão, que pretendia impugnar. Por conseguinte, o não conhecimento do recurso é medida impositiva.



    (...)



    Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso extraordinário.



    (e-doc. 12, p. 47-53, grifo nosso)



    7. Em virtude disso, foi interposto agravo interno (e-doc. 12, p. 55-60), ao qual foi desprovido em acórdão (e-doc. 12, p. 69-82) cujos trechos são abaixo transcritos:



    Trata-se de agravo interno interposto pela UNIMED JOÃO PESSOA Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão que não conheceu do agravo interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário da agravante, tendo em vista o acórdão recorrido encontrar-se em consonância com a tese firmada no RE n.° 948.634/RS – Tema 123 – julgado sob a sistemática da repercussão geral.



    (...)



    Negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021, do CPC. Assim, a interposição de agravo em recurso extraordinário, ao invés de agravo interno, configura erro grosseiro, face a disposição expressa contida no CPC, inexistindo dúvida objetiva acerca da insurgência cabível, não sendo possível a aplicação da fungibilidade recursal ou instrumentalidade das formas.



    (...)



    Ademais, não é possível a adoção de fungibilidade ou instrumentalidade das formas na espécie, uma vez que a argumentação vertida na peça é condizente à nomenclatura recursal, não se cuidando daqueles casos em que, muito embora nominada de um modo, discorre temas e pedidos relativos a recurso cabível.



    (...)



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno. É como voto 



    (e-doc. 12, p. 69-82)  



    8. A reclamante alega que “interpôs Agravo Interno contra a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário” e, “por um erro material, a peça foi identificada como Agravo do Art. 1.042 do Código de Processo Civil, e, por esta razão, o recurso não foi conhecido” (e-doc. 01, p. 4). Acrescenta que:



    Contra a decisão que não conheceu do Agravo, esta promovida interpôs novo Agravo Interno, apontando o erro material e pedindo, com base no princípio da fungibilidade e da instrumentalidade das formas, a análise do mérito do recurso, todavia, mais uma vez, negou-se provimento ao recurso, sob o fundamento de que a interposição do recurso “errado” configuraria erro grosseiro e que, por isso, não se aplicariam tais princípios. 



    Destarte, a Reclamante está em vias de ver transitar em julgado uma decisão que flagrantemente contraria a tese firmada pelo Plenário desta Suprema Corte, que no julgamento do Recurso Extraordinário 948.634 (Tema 123) entendeu pela impossibilidade de aplicação da Lei n. 9.656/98 aos contratos firmados anteriormente à sua vigência, em obediência aos artigos 5º, XXXVI, LIV, LV e ao art. 93, IV, todos da Carta Magna.  



    (e-doc. 01, p. 4, grifo nosso)  



    9. A reclamante alega que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário “ratificou a aplicabilidade da Lei 9.656/98 ao contrato firmado antes de sua vigência” (e-doc. 01, p. 12) “sob o argumento de que o CDC seria anterior ao contrato se sustenta na mesma tese que restou vencida no Leading Case, se mostrando, portanto, contrária a Tese de Inaplicabilidade do Tema 123 ao caso concreto (e-doc. 01, p. 14).  



    10. Assim, requer, liminarmente, que seja determinada a suspensão da tramitação do processo originário. No mérito, roga pela procedência da reclamação para “cassar o acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do TJPB e, via de consequência, as decisões posteriores, que obrigam a Unimed João Pessoa a manter a Reclamada como beneficiária de um contrato Coletivo por Adesão firmado antes da entrada em vigor da Lei 9.656/98, mesmo após o encerramento do vínculo empregatício com a pessoa jurídica contratante” (e-doc. 01, p. 16).  



    11. Subsidiariamente, requer que “seja cassado o ato que negou seguimento ao Recurso Extraordinário sob o argumento de que a decisão recorrida estaria em consonância com a Tese firmada no Tema 123 por esta Suprema Corte, determinando-se a realização de um novo juízo de admissibilidade, nos termos da Jurisprudência do STF” (e-doc. 01, p. 16)  



    Eis o Relatório. Decido.  



    12. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    13. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    14. A Reclamante sustenta que a decisão reclamada (e-doc. 11, p. 37-40), ao negar seguimento a recurso extraordinário, supostamente teria violado o assentado no RE 948.634 (Tema 123 - Repercussão Geral) cujas ementa e tese são a seguir transcritas:



    Tema 123 - Aplicação de lei nova sobre plano de saúde aos contratos anteriormente firmados.  



    Tese: As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados.  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 123 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. PLANOS DE SAÚDE. LEI 9.656/1998. DISCUSSÃO SOBRE A SUA APLICAÇÃO EM RELAÇÃO A CONTRATOS FIRMADOS ANTERIORMENTE À RESPECTIVA VIGÊNCIA. I - A blindagem constitucional ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada configura cláusula pétrea, bem assim um dos pilares de sustentação do Estado Democrático de Direito, consubstanciando garantias individuais de todos os cidadãos. II - Os efeitos decorrentes da entrada em vigor da Lei 9.656/1998 em relação a fatos passados, presentes, futuros e pendentes pode variar, de acordo com os diferentes graus da retroatividade das leis, admitida pela doutrina e jurisprudência em casos particulares.III - Dentro do campo da aplicação da lei civil no tempo é que surge a regulamentação do setor de prestação de assistência suplementar à saúde, como forma de intervenção estatal no domínio econômico, implementada pela Lei 9.656/1998, a gerar reflexos no campo da aplicação da lei civil no tempo. IV - A expansão da assistência privada à saúde, paralelamente à sua universalização, para além de estar calcada no direito constitucional de acesso à saúde, também atende aos ditames da livre iniciativa e da proteção ao consumidor, ambos princípios norteadores da ordem econômica nacional. V - Como em qualquer contrato de adesão com o viés de aleatoriedade tão acentuado, a contraprestação paga pelo segurado é atrelada aos riscos assumidos pela prestadora, sendo um dos critérios para o seu dimensionamento o exame das normas aplicáveis à época de sua celebração. VI - Sob a perspectiva das partes, é preciso determinar, previamente, quais as regras legais que as vinculam e que servirão para a interpretação das cláusulas contratuais, observado, ainda, o vetusto princípio pacta sunt servanda. VII - A dimensão temporal é inerente à natureza dos contratos de planos de saúde, pois as operadoras e os segurados levaram em conta em seus cálculos, à época de sua celebração, a probabilidade da ocorrência de riscos futuros e as coberturas correspondentes. VIII - As relações jurídicas decorrentes de tais contratos, livremente pactuadas, observada a autonomia da vontade das partes, devem ser compreendidas à luz da segurança jurídica, de maneira a conferir estabilidade aos direitos de todos os envolvidos, presumindo-se o conhecimento que as partes tinham das regras às quais se vincularam. IX - A vedação à retroatividade plena dos dispositivos inaugurados pela Lei 9.656/1998, como aqueles que dizem respeito à cobertura de determinadas moléstias, além de obedecer ao preceito pétreo estampado no art. 5°, XXXVI, da CF, também guarda submissão àqueles relativos à ordem econômica e à livre iniciativa, sem que se descuide da defesa do consumidor, pois todos encontram-se expressamente previstos no art. 170 da CF.X – Os contratos de planos de saúde firmados antes do advento da Lei 9.656/1998 constituem atos jurídicos perfeitos, e, como regra geral, estão blindados contra mudanças supervenientes, ressalvada a proteção de outros direitos fundamentais ou de indivíduos em situação de vulnerabilidade. XI - Nos termos do art. 35 da Lei 9.656/1998, assegurou-se aos beneficiários dos contratos celebrados anteriormente a 10 de janeiro de 1999 a possibilidade de opção pelas novas regras, tendo o § 4° do mencionado dispositivo proibido que a migração fosse feita unilateralmente pela operadora. XII – Em suma: As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados. XIII - Recurso extraordinário a que se dá provimento. (RE 948634, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 20.10.2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-274 DIVULG 17.11.2020 PUBLIC 18.11.2020, grifo nosso)  



    15. Como se vê, no referido processo, com vistas a garantir a observância do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, CF), restou assentado que a Lei nº 9.656/1998 é aplicável aos contratos celebrados a partir de sua vigência e aos contratos que, embora firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime. Restou expressamente vedada a aplicação da referida norma aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados.  



    16. O TJPB negou seguimento ao recurso extraordinário sob alegação de que a sentença condenatória, mantida pelo tribunal de justiça e que assegurou a manutenção do plano de saúde sob as mesmas condições de cobertura vigentes quando do contrato de trabalho, desde que condicionada à assunção do pagamento integral do plano, estava em consonância com o Código de Processo Civil e com a tese firmada no Tema 123 – RG, verbis: 



    Na hipótese vertente malgrado a celebração do contrato entre as partes litigantes tenha ocorrido antes da vigência da Lei n° 9.656/1998 e que, portanto, o termo pactuado constitua um ato jurídico perfeito, conforme disposições do Tema 123 (RE 948634/RS), convém ressaltar que a legislação consumerista é anterior ao julgamento do referido paradigma e as operadoras de plano de saúde estão sujeitas ao (Código de Defesa do Consumidor). Dessa forma, o operador do direito deve ser norteado para que os direitos fundamentais não sejam violados, interpretando as normas jurídicas, conforma a boa-fé.



    (...)



    Efetuado o cotejo, constata-se que a decisão ferreteada encontra-se em harmonia com a tese firmada no aresto paradigma, RE n” 948.634/RS (Tema 123), pois o órgão colegiado entendeu ser aplicável a Lei n° 9.656/98 ao ajuste celebrado anteriormente a sua entrada em vigor. 



    Destarte, constatando-se que o acórdão objurgado encontra-se em consonância com a tese firmada no aresto paradigma, RE nº 948634/RS (Tema 123), impõe-se a aplicação do art. 1.030, I, "b", do CPC/20l5.



    Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário.  



    (grifo nosso)



    17. Em sua inicial, o reclamante se limita a dizer que foi determinada a aplicação da Lei nº 9.656/98 a contrato celebrado antes de sua entrada em vigor. Contudo, quando do julgamento do Tema 123 - RG, esta Corte assegurou a aplicação da referida norma também aos contratos antigos que tenham sido adaptados ao seu regime. Naquela oportunidade, foram excluídos apenas os contratos antigos cujos beneficiários expressamente optaram por manter os termos contratuais inalterados.  



    18. Não foi apresentada qualquer demonstração de que a tese firmada no Tema 123 - RG tenha sido aplicada de forma teratológica, isto é, de que não se trata de contrato adaptado porque houve expressa manifestação da beneficiária quanto à manutenção dos termos contratuais. Na origem, conforme se extrai da própria decisão reclamada que negou seguimento ao RE (e-doc. 37), a beneficiária apenas requereu a manutenção no plano de saúde, mesmo tendo sido desligada do emprego, o que foi autorizado mediante pagamento de complementação.  



    19. Esta Corte possui precedentes no sentido de que a aplicação da repercussão geral compete ao tribunal de origem, só cabendo a utilização de reclamação em caso de teratologia devidamente comprovada, o que não se deu nestes autos. Nesse sentido, os seguintes julgados:  



    Agravo regimental em reclamação. Direito civil. Planos de saúde. Tema nº 123 da Repercussão Geral. Ausência de argumentos aptos a modificar o entendimento anteriormente adotado. Agravo regimental não provido. 1. A controvérsia consiste em saber se a autoridade reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão em apelação que manteve condenação em desfavor da seguradora de plano de saúde ao reembolso de custos com exames alegadamente não cobertos por contrato firmado em momento anterior à vigência da Lei nº 9.656/98, teria aplicado erroneamente o Tema nº 123 da Repercussão Geral. 2. Não há aplicação manifestamente teratológica do Tema nº 123 da Repercussão Geral para se negar seguimento ao recurso extraordinário. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 60869 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 25.09.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08.11.2023 PUBLIC 09.11.2023, grifo nosso)   



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO PARA EXAME NEGADA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 948.634, TEMA 123 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. (Rcl 64074 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 26.02.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27.02.2024 PUBLIC 28.02.2024, grifo nosso)  



    20. Registre-se, por oportuno, que a reclamação constitucional não é instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, obsta o seguimento de recurso extraordinário, razão pela qual também é inviável o pedido subsidiário invocado pelo reclamante. Nesse sentido, o seguintes precedentes:



    RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. A reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 52151 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11.04.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-075 DIVULG 20.04.2022 PUBLIC 22.04.2022)



    RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A possibilidade de revisão da decisão que nega seguimento a recurso extraordinário mediante a aplicação da sistemática da repercussão geral pela via reclamatória somente se viabiliza diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado pela autoridade reclamada. 2. Observados os estritos limites das normas de regência, constata-se a ausência de previsão legal para o conhecimento da reclamação em face de suposta ofensa a Súmula desta Corte desprovida de efeito vinculante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 56512 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 05.06.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15.06.2023 PUBLIC 16.06.2023, grifo nosso)  



    21. Por todo o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada, por conseguinte, a apreciação do pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente